Tribunal: TJSP
Processo: 0005753-08.2009.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Produto alimentício - Adoçante - Existência de corpo estranho - Ação de indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo das rés - Produto não consumido pela autora ou por clientes de seu estabelecimento comercial - Lacre não violado - Ação proposta, porém, com fundamento também em constrangimento passado pela autora perante clientes - Matéria não submetida

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Produto alimentício - Adoçante - Existência de corpo estranho - Ação de indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo das rés - Produto não consumido pela autora ou por clientes de seu estabelecimento comercial - Lacre não violado - Ação proposta, porém, com fundamento também em constrangimento passado pela autora perante clientes - Matéria não submetida à produção de provas e não examinada pelo juízo de primeiro grau - Sentença anulada "ex officio" - Apelação prejudicada